Tribunal: TCU
Processo: 031.796/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. MELHORIA DOS PROVENTOS NA REFORMA MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas pelos srs. Moacir da Silva Xavier (em favor de Juvany Carvalho da Silva Xavier), Dinaldo Bastista de Araújo (em favor das sras. Maria Camily de Araújo Batista e Selma Teixeira de Araújo), Sebastião Bezerra de Souza (em favor da sra. Maria Socorro de Oliveira Souza), Hercílio Cabral de Oliveira (em favor da sra. Miriam Guennes Tavares de Oliveira), Renato Fernandes de Souza (em favor das sras. Ana Maria Fernandes de Souza Amaral Miranda, Graça Maria Fernandes de Souza e Sônia Maria Fernandes de Souza), João Moura da Silva (em favor da sra. Geralda Alda da Silva), Inácio Batista da Silva (em favor da sra. Tereza Maria da Silva) e João Pedro Pontes Barbosa (em favor da sra. Célia Pontes Barbosa) e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar, com fundamento no § 5o do art. 260 do Regimento Interno, prejudicada a apreciação do ato de pensão instituída pelo senhor Francisco de Assis Nunes Serra em favor da senhora Glauce Lins Nunes Serra, em razão do falecimento da interessada; 9.3. considerar ilegal o ato de pensão instituída pelo sr. Jorge Campos Silva em favor das sras. Gizelda Alves Lima e Marianna Salle Campos Silva e a ele negar registro; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, de boa-fé, pelas interessadas mencionadas no subitem anterior, com espeque no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.5. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5.1. dê ciência às sras. Gizelda Alves Lima e Marianna Salle Campos Silva do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.5.2. faça cessar os pagamentos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias.